Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717865-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 70863448. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator